Tribunal: TJBA
Processo: 8128876-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128876-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA LUCIA SILVEIRA ELOY e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NULIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA DO RÉU. TEMA 1061 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado nº 015907349, condenando o Banco à restituição dos valores indevidamente descontados (simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral em relação de trato sucessivo; (ii) definir a validade da contratação e a distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura; (iii) analisar a forma de restituição dos valores descontados à luz da modulação de efeitos do Tema 929 do STJ; (iv) examinar a configuração e a razoabilidade do
quantum
fixado a título de danos morais, bem como o pedido de majoração da Autora; (v) estabelecer os termos iniciais dos consectários legais (juros e correção) em responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, como os descontos mensais de parcelas de empréstimo consignado, o prazo prescricional renova-se periodicamente, de modo que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão de revisão ou nulidade contratual é a data do vencimento da última prestação estipulada, afastando-se a prejudicial de mérito quando o contrato ainda estava vigente quando do ajuizamento da ação.

4.
Nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, e em consonância com a tese fixada no Tema 1061 do STJ, quando a autenticidade da assinatura em contrato bancário é impugnada pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do lançamento, encargo do qual o Apelante não se desincumbiu, revelando-se irrefutável a inexistência do negócio jurídico ante a inércia em produzir prova da autenticidade e a ausência de comprovação de crédito correspondente na conta da Autora.

5.
A declaração de inexistência da relação jurídica enseja o retorno das partes ao
status quo ante
, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário. Em observância à modulação dos efeitos realizada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS (Tema 929), a devolução em dobro independe de má-fé apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021, mantendo-se a restituição na forma simples para os valores descontados anteriormente a essa data, conforme a decisão de primeiro grau retificada pelos embargos de declaração.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e caracterizam dano moral, sendo devida a reparação civil. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não sendo afastada pela cessão de crédito ou pela ausência de má-fé, e os danos morais são
in re ipsa
.

7. O montante fixado na origem, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revelou-se aquém dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e do caráter punitivo-pedagógico da condenação em casos análogos nesta Corte, comportando majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de declaração de nulidade de negócio jurídico, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária sobre o dano material desde o desembolso e sobre o dano moral a partir do arbitramento, conforme fixado na sentença e retificado em embargos de declaração.

9. Diante da sucumbência recursal recíproca, o não provimento do recurso do Banco e o parcial provimento do recurso da Autora impõem a majoração dos honorários advocatícios devidos pela Ré ao patrono da Autora em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, totalizando 17% (dezessete por cento), mantendo-se suspensa a exigibilidade da parcela devida pela Autora em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
RECURSO DO
RÉU
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO D
A AUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo é a data do vencimento da última parcela.

Na hipótese de impugnação da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade cabe à instituição financeira (Tema 1061 do STJ).

Descontos indevidos em verba alimentar, decorrentes de contrato não comprovado, configuram dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado em patamar que cumpra as funções compensatória e punitiva-pedagógica.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados independe de má-fé do fornecedor para cobranças realizadas após 30/03/2021 (Tema 929 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2088509/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/03/2024; STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, Súmulas 54 e 362. TJBA, Apelação nº 8039780-84.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 07/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128876-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante apelada SANDRA LUCIA SILVEIRA ELOY e como apelado apelante BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso d
o réu
, e em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação
da autora
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data conforme assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA